Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600554-32.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600554-32.2020.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 29/08/2022
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600554-32.2020.6.16.0000 relativa às
Eleições 2020, do partido Democratas - DEM (Diretório Estadual) - CNPJ: 80.170.046/0001-98.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (EMBARGANTE)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43394376
16/11/2022
18:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43394376 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/11/2022 18:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111618122331600000042359191
Número do documento: 22111618122331600000042359191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:31:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.515
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600554-
32.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR0085534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR0042637
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSO
CONHECIDO
E
REJEITADO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/11/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43394376 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/11/2022 18:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111618122331600000042359191
Número do documento: 22111618122331600000042359191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:31:22
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Democratas (Comissão Provisória Regional do
Paraná) em face do Acórdão nº 60.989, que conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral interposto,
para desaprovar as contas do recorrente e fixar a sanção de suspensão de cotas do Fundo Partidário em dois
meses, a ser cumprida em quatro meses (a cada mês incidindo sobre cinquenta por cento da parcela
destinada à agremiação) (ID 43063581).
Em suas razões recursais (ID 43063581), o embargante sustentou, em breve síntese, que o acórdão foi
omisso quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em razão de ausência de prejuízo à
transparência e aferição das informações contábeis de campanha, mesmo com a omissão da totalidade dos
recursos recebidos na prestação de contas parcial.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que as supostas omissões sejam
dirimidas no acórdão embargado, integrando-as à decisão para o fim de prequestionamento, bem
como acolhimento com atribuição de efeito modificativo para aprovação das contas, ainda que com
ressalvas, afastando-se as sanções aplicadas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43114558) opinou pelo conhecimento e pela rejeição do
recurso, por entender ausentes as hipóteses que justificam o seu acolhimento.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos
de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar obscuridade, contradição,
omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Ao contrário do que procura fazer crer o embargante, a questão da aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quanto ao descumprimento do prazo de envio dos dados
relativos aos recursos financeiros da campanha foi enfrentada no acórdão embargado. Veja-se.
[...]
O atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com inconsistências
não necessariamente conduz à desaprovação das contas porque devem ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas.

Num. 43394376 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/11/2022 18:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111618122331600000042359191
Número do documento: 22111618122331600000042359191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:31:22
[...]
No presente caso, o parecer conclusivo pela unidade técnica apontou que o partido descumpriu o prazo de
72 horas, previsto no artigo 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, contados a partir do
recebimento do recurso, para entrega de relatórios financeiros referente ao valor de R$ 280.000,00,
proveniente de doação do Diretório Nacional do partido, tendo em vista que o partido Democratas –DEM
(Diretório Estadual) recebeu a doação no dia 23/9/2020, mas somente encaminhou o relatório financeiro no
dia 23/10/2020. Na esteira do atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, observa-se que o montante
corresponde a 100% dos recursos arrecadados para aplicação na campanha do partido Democratas –
DEM (Diretório Estadual), o que afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em
razão da extensão da falha, uma vez que o valor é de grande monta e compromete a transparência e
confiabilidade das contas em razão do embaraço causado ao controle das contas pela Justiça Eleitoral.
[...]
Trata-se, portanto, de hipótese de irregularidade grave e insanável, considerando o valor
expressivo arrecadado e não informado no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, a qual
comprometeu a transparência do financiamento de campanha, dando azo à desaprovação das
contas.
[...]
No que tange às despesas realizadas anteriormente à entrega da prestação de contas parcial apontadas no
parecer conclusivo, embora declaradas na prestação de contas final, com a documentação pertinente, houve
omissão de despesas com pesquisas eleitorais e doações anteriores à data da prestação de contas parcial, não
informadas à época, no valor total de R$ 127.428,00. Observe-se que o valor omitido é expressivo e perfaz
46,92% das despesas efetuadas pelo partido. Inviável, portanto, a aposição de ressalvas ou a aplicação da
proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a omissão de despesas realizadas anteriormente à data
da entrega da prestação de contas parcial, não declaradas à época, é falha grave que compromete,
igualmente, a regularidade das contas do partido. Desse modo, a apresentação de documentação relativa a
essas omissões apenas no momento da prestação de contas final compromete o controle das contas pela
Justiça Eleitoral, especialmente quando as omissões se referem a valores consideráveis, como aqueles
constatados no parecer conclusivo pelo setor técnico, a saber: descumprimento do prazo para entrega de
relatórios financeiros referente a 100% do valor recebido a título de doação pelo Diretório Nacional
(R$ 280.000,00) e omissão de gastos eleitorais realizados em período anterior à data da entrega da prestação
de contas parcial, não informados à época, no montante de R$ 127.428,00, o que representa 46,92%
do total de despesas do partido."

Não há, portanto, omissão a ser reconhecida.
Na verdade, a pretensão do embargante está dirigida à rediscussão da matéria devidamente julgada
pelo seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.
A insurgência não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos
de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, devendo
o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o embargante

Num. 43394376 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/11/2022 18:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111618122331600000042359191
Número do documento: 22111618122331600000042359191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:31:22
suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de declaração.
RODRIGO AMARAL
Relator
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600554-32.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANA - Advogados
do EMBARGANTE: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621, ALESSANDRA MUGGIATI
MANFREDINI SILVA - PR0085534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR0042637.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos

Num. 43394376 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 16/11/2022 18:12:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111618122331600000042359191
Número do documento: 22111618122331600000042359191
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:31:22
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.11.2022.